Tribunal: TJBA
Processo: 8001564-29.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001564-29.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ARTIGOS 6º E 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE BRUMADO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO 1º GRAU. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO CABÍVEL APENAS EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ, AINDA VIGENTE. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. PRECEDENTES DESTA CORTE.
CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BRUMADO PARA ARCAR COM O ÔNUS DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA.

FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM

10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA (ART. 85,
§ 3º, I, DO CPC

E PRECEDENTES TJ/BA). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECID
O
E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência desta Corte e da Corte Superior tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, conforme a Súmula n.º 421, do STJ, porque há confusão entre credor e devedor.

Ausente indicativo de revisão do entendimento cristalizado na Súmula 421 do STJ, bem como do precedente que lhe deu origem, tem-se por impositiva a observância do referido enunciado pelos Tribunais, consoante previsão ditada pelo artigo 927, IV, do CPC/2015, afastando-se, por conseguinte, a fixação dos honorários advocatícios em prol da Defensoria Pública quando sua atuação se dá contra a pessoa jurídica de Direito Público à qual integra.

In casu, assiste razão à Defensoria Pública Estadual, quanto ao recebimento dos honorários sucumbenciais que deverão ser suportados pelo Município de Brumado, ora apelante, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001564-29.2021.8.05.0032
, em que figuram como apelante
DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
MUNICIPIO DE BRUMADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .